Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora. Tentativas infrutíferas. Remuneração. Percentual. Dignidade do devedor. Subsistência preservada. Impenhorabilidade mitigada. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que deferiu a penhora de 5% da sua remuneração líquida mensal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em avaliar se é possível a penhora de percentual dos rendimentos do executado para pagamento de dívida de natureza não alimentar, à luz do art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o entendimento do STJ, são duas as condicionantes para que se possa mitigar a regra da impenhorabilidade de verba salarial: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”.
4. O valor dos proventos do agravante ultrapassa os parâmetros definidos por entidades como a Defensoria Pública do DF e o DIEESE, sem comprovação de despesas essenciais ou gastos extraordinários.
5. Além disso, observa-se que as últimas tentativas de satisfação da dívida por outros meios executórios foram infrutíferas, de modo que a penhora de 5% da remuneração líquida do recorrente revela-se proporcional, razoável e suficiente para preservar o mínimo existencial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1935563, rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1888572, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1907605, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva.